Tribunal: TJSP
Processo: 2190824-57.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
101
Registro: 2020.0000490955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2190824-57.2015.8.26.0000/50009, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS e Interessado
PEEQFLEX SERVIÇOS LTDA., é embargado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.845
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO
No 2190824-57.2015.8.26.0000/50009 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS
EMBARGADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de
obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por SALUSSE, MARANGONI, PARENTE E JABUR ADVOGADOS (fls.
1/3) contra Acórdão de fls. 8/11, que manteve a decisão de fls.
810/811, integrada às fls. 825/828, no ponto em que negou
seguimento ao recurso especial de fls. 388/407.
Aduziu o embargante, em síntese, existência de
omissão, uma vez que no agravo interno apresentado não estaria
discutindo a imposição da multa, mas tão somente a sua ilegitimidade
pelo pagamento da sanção processual imposta.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
Com efeito, não há qualquer omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento do recurso, movendo-se o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
única e exclusivamente pelo descontentamento com o resultado do
julgamento, o que não autoriza o manejo da via declaratória.
Perde de vista, desde logo, que a decisão agravada
sequer é limitada à negativa de seguimento do recurso especial, mas vai
além, inadmitindo-o quanto às questões outras nele agitadas, e em
relação à tais questões o recurso cabível é diverso.
Ao contrário do sugerido na minuta destes
embargos e no próprio agravo interno, não resta dúvidas acerca da
efetiva subsunção de parte do que se pretendeu discutir no recurso
especial com o tema aplicado na decisão agravada e que implicou a
negativa de seguimento imposta, basta para tanto que se leia o Recurso,
em especial às fls. 395 e seguintes.
A
função
desta
Presidência
é
verificar
a
subsunção do caso concreto ao tema firmado pelas Cortes Superiores
em julgamento levado a cabo sob a sistemática dos recursos repetitivos,
exatamente como ocorreu no presente caso, não havendo espaço para a
almejada análise a respeito de sua legitimidade para o pagamento da
multa anteriormente arbitrada.
Ainda assim, com maior atenção poderia o
embargante ter atentado para fato de que tal questão foi sim abordada
na decisão de fls. 825/828, que apreciou embargos de declaração do
ora embargante tirado exatamente contra a mesma decisão mantida
neste agravo interno, quando restou assentado:
“A interposição de novos embargos de declaração
pelos procuradores da parte embargante Peeqflex Serviços Ltda, ocorreu
para a majoração de seus honorários. Rejeitados tais embargos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicada a multa, resta clara a legitimidade dos advogados para interpor
o recurso especial no intuito de afastá-la.” (fl. 827).
Nessa quadra, assente que o escritório foi multado
por interpor embargos considerados protelatórios interpostos na busca
de direito exclusivamente seu, não de seu cliente, é importante
reassentar que a discussão quanto a este aspecto sequer tem espaço
nessa sede.
Dessa
forma
observa-se
que
os
presentes
embargos buscam conferir efeitos infringentes, com vistas a viabilizar
um indevido reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no
recurso extraordinário. Processual civil. Omissão.
Inexistência. Efeitos infringentes. Impossibilidade.
Rejeição. 1. O inconformismo, que tem como real
escopo a pretensão de reformar o decisum, não há
como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de
embargos de declaração, em face dos estreitos
limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta
pretensão
infringente,
revela-se
inadmissível, em sede de embargos. Precedentes:
AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro MARCO
AURÉLIO, 1a Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n.
591.260-AgR-ED, Relator o Ministro CELSO DE
MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos
de declaração REJEITADOS”.(RE 662.059 AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido:
AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
Anoto a existência de agravo interno de fls.
769/792, relativo a decisão diversa da que aqui se discute, que deverá
retornar oportunamente para análise.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)